Tribunal: TJSP
Processo: 2100245-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade, autorizando a alienação do bem, mediante leilão, na forma do artigo 880 do CPC, pelo valor de avaliação. Sem prejuízo, determinou, ainda, a adoção da medida para a realização do leilão do posto de gasolina. Inconformismo. Impertinência de terceiros garantidores, devedores fiduciantes, por alienação

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade, autorizando a alienação do bem, mediante leilão, na forma do artigo 880 do CPC, pelo valor de avaliação. Sem prejuízo, determinou, ainda, a adoção da medida para a realização do leilão do posto de gasolina. Inconformismo. Impertinência de terceiros garantidores, devedores fiduciantes, por alienação fiduciária de imóvel à exequente, credora fiduciária, terem sido perseguidos em linha de valores financeiros e de imóveis outros, totalmente estranhos à garantia que deram à devedora principal. E se patrimônio financeiro deles veio a ser bloqueado, permite-se vê-los com direito à restituição no que possa assim terem sido atingidos, inclusive, com direito de baixa das averbações havidas com fundamento no artigo 828 do CPC sobre imóveis estranhos à garantia que deram. Exceção de pré-executividade que foi bem rejeitada pelo juízo "a quo" por se assistir que a deliberação em curso na ação de execução só é para levar a termo de desapropriação judicial o imóvel dado em garantia por eles. Fundamento suficiente para permanecerem com legitimidade no polo passivo da execução, até essa consecução de satisfação da exequente, que se lê será cumprida por hasta pública desenvolvida por instrumentação dirigida no interior da ação de execução em tela. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2100245-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
VIZIOLI JUNIOR, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2100245-87.2020.8.26.0000
Comarca: 22a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Luiz Vizioli Junior
Agravado: Banco Safra S/A
Interessada: Vanderlice Santa Maria Vizioli
Voto no 18.969
Agravo de instrumento. Ação de execução. Decisão que
indeferiu a exceção de pré-executividade, autorizando a
alienação do bem, mediante leilão, na forma do artigo 880 do
CPC, pelo valor de avaliação. Sem prejuízo, determinou, ainda,
a adoção da medida para a realização do leilão do posto de
gasolina.
Inconformismo.
Impertinência
de
terceiros
garantidores, devedores fiduciantes, por alienação fiduciária de
imóvel à exequente, credora fiduciária, terem sido perseguidos
em linha de valores financeiros e de imóveis outros, totalmente
estranhos à garantia que deram à devedora principal. E se
patrimônio financeiro deles veio a ser bloqueado, permite-se vê-
los com direito à restituição no que possa assim terem sido
atingidos, inclusive, com direito de baixa das averbações
havidas com fundamento no artigo 828 do CPC sobre imóveis
estranhos à garantia que deram. Exceção de pré-executividade
que foi bem rejeitada pelo juízo “a quo” por se assistir que a
deliberação em curso na ação de execução só é para levar a
termo de desapropriação judicial o imóvel dado em garantia
por eles. Fundamento suficiente para permanecerem com
legitimidade no polo passivo da execução, até essa consecução
de satisfação da exequente, que se lê será cumprida por hasta
pública desenvolvida por instrumentação dirigida no interior da
ação de execução em tela. Decisão mantida. Agravo não
provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Luiz Vizioli Junior contra a agravada, Banco Safra
S/A, extraído dos autos de Ação de execução, em face de decisão
que indeferiu a exceção de pré-executividade, autorizando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alienação do bem descrito especificamente à fl. 1025, mediante
leilão, na forma do artigo 880 do CPC, pelo valor de avaliação de
R$ 2.800.000,00. Sem prejuízo, determinou, ainda, a adoção da
medida para a realização do leilão do posto de gasolina. (fls.
292/295).
O agravante se insurge. Alega que a
exceção de pré-executividade proposta atacou as deficiências que
se permite invalidam o prosseguimento da demanda executiva,
apresentando matéria de ordem pública que poderia ser sanada até
mesmo de ofício pelo magistrado “a quo”.
Aduz
que
houve
garantia
dada
com
responsabilidade limitada, não podendo os executados sofrer
constrições de outros bens.
Ressalta
que
a
agravada
anexou
as
matrículas de outros imóveis que não fazem nenhuma alusão ao
contrato objeto da presente ação, onde tão somente aparecem
prenotações de outras ações estranhas à garantia firmada pelos
executados.
Sustenta que as penhoras havidas nos autos
não poderiam sequer ser realizadas, pois os bens penhorados e ou
bloqueados pertencem aos terceiros garantidores que não
respondem pela dívida, mas, sim, pelo bem dado em garantia e o
banco sabedor de tal fato agiu em extrema má-fé.
Realça a falta de interesse de agir, pois, a
responsabilidade do pagamento recai somente sobre a garantia real

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
constituída no ato da assinatura do contrato objeto da presente
demanda.
Afirma que a única parte legítima para figurar
no polo passivo da ação é a Comercial Hidro Elétrica Imperador
Ltda.
Requer a concessão do efeito suspensivo e
ativo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com
a reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a exceção
de pré-executividade apresentada e declarada a nulidade de todos
os atos processuais praticados pelo banco, liberando as
constrições realizadas e extinguindo-se a ação de execução.
Recurso tempestivo, preparado e recebido
no efeito devolutivo (fls. 372/377).
A agravada, em contraminuta, pugna pela
manutenção da decisão atacada (fls. 396/408).
É o relatório.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, a matéria versada no
incidente, extraída de decisão proferida nos autos da ação de
execução de título extrajudicial, por integrar o rol do artigo 1.015 do
CPC, comporta o recurso de agravo de instrumento.
No mais, foi ressaltado que conforme a
doutrina de Humberto Theodoro Júnior (“Curso de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Processual Civil Processo de Execução e Cumprimento da
Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência” vol. II, Forense,
2014, págs. 221/223), o autor giza “que as garantias, sem embargo
de sua natureza acessória, podem ser constituídas por
antecipação, mesmo antes de criada a obrigação principal (dívida);
e até podem ser outorgadas por pessoa diversa da do devedor,
como comumente ocorre nos contratos bancários de abertura de
crédito e nas empreitadas públicas”.
No caso dos autos, a ação de execução fora
proposta em face da devedora principal, emitente da cédula de
crédito bancário em execução, mais pessoas que, a despeito da
linguagem ambígua na construção das cláusulas contratuais dando
vínculo
solidário,
não
figuraram
como
avalistas.
Apenas,
subscreveram o título na condição de terceiros garantidores por
bem imóvel oferecido em garantia da exequente.
E, esta, inicialmente, como se confere, por
razões de restrições ambientais incidindo sobre o imóvel da
matrícula 118.304 (onde funcionava um posto de gasolina), 1o
Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, que
lhe ficara em garantia, indevidamente, partiu para uma execução
livre sobre bens outros dos executados e estranhos à garantia
hipotecária, como, de antemão, buscou se garantir com a
averbação em álbum imobiliário sobre esses imóveis a informação
de estar em curso a ação executiva, com a providência do artigo
828 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De elementar compreensão, então, que, na
forma da doutrina citada abaixo, ao envolver na ação da execução
a emitente da cédula de crédito, por se tratar de uma obrigação
pessoal, só em relação a ela poderia perseguir sua satisfação por
patrimônio livre e indistinto que possuísse (abaixo repisado em
doutrina qualificada).
Já em relação aos executados, terceiros por
garantia real, por evidente, só poderiam estar e assim estavam no
polo passivo da ação da execução para responder, exclusivamente,
pelo bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária
(fls.50/57 autos principais).
Neste sentido, a doutrina abalizada do autor
acima referido em sua obra, vaticina, “Ressalta-se que é totalmente
inadmissível pretender-se executar apenas o devedor principal e
fazer a penhora recair sobre o bem do terceiro garante. Se a
execução vai atingir o bem dado em caução real pelo não devedor,
este forçosamente terá de ser parte na relação processual
executiva, quer isoladamente, quer em litisconsórcio com o
devedor”.
O artigo 784 do CPC dita que, “são títulos
executivos extrajudiciais”,....V- O contrato garantido por hipoteca,
penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele
garantido por caução”. (artigo 585, III, do CPC/1973, com redação
igual).
Neste contexto, de novo com socorro da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
doutrina de Humberto Theodoro Júnior, na obra citada, extrai-se
que:
“Normalmente, o contrato com garantia
hipotecária ou pignoratícia gera para o credor duas ações: a) uma
pessoal, para exigir do devedor a prestação a que se obrigou, isto
é, o pagamento da dívida; b) outra real, para realizar a garantia
real, ou seja, para levar à expropriação, com preferência e sequela,
o imóvel gravado de hipoteca, pagando-se com o produto apurado.
Enquanto a pessoal recai sobre todo o patrimônio do devedor, a
real atinge apenas o bem gravado, que tanto pode ser o do devedor
como de terceiro, alcançando-o na posse e propriedade de quem
quer que o detenha, pois sua eficácia é erga omnes”.
Por efeito, e como até o douto magistrado “a
quo” se permitiu receber a exceção de pré-executividade, o seu
conteúdo trouxe contornos válidos ao fazer abordado nela a
questão da impertinência de terceiros garantidores, devedores
fiduciantes, por alienação fiduciária de imóvel à exequente, credora
fiduciária, terem sido perseguidos em linha de valores financeiros e
de imóveis outros, totalmente estranhos à garantia que deram à
devedora principal.
Enfim, linha de pretensão ilegítima da
exequente sobre eles.
E por conta disto, em argumento lateral, se
patrimônio financeiro deles veio a ser bloqueado, permite-se vê-los
com direito à restituição no que possa assim terem sido atingidos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inclusive, com direito de baixa das averbações havidas com
fundamento no artigo 828 do CPC sobre imóveis estranhos à
garantia que deram.
Mas fechado o ponto estranho em que houve
desmedida pretensão da exequente em relação a eles, não se pode
perder de vista que o juízo “a quo”, ao momento presente da ação
de execução, bem rejeitou a exceção de pré-executividade por se
assistir que a deliberação em curso na ação de execução só é
para levar a termo de desapropriação judicial o imóvel dado em
garantia por eles.
Portanto,
fundamento
suficiente
para
permanecerem com legitimidade no polo passivo da execução, até
essa consecução de satisfação da exequente, que se lê será
cumprida por hasta pública desenvolvida por instrumentação
dirigida no interior da ação de execução em tela.
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator